Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO PARA PRODUÇÃO DA PROVA IDENTIFICADA COMO INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PADRÃO DE VIDA DO GENITOR. INCREMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. DESEQUILÍBRIO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova não produzida não foi requerida pelas partes quando da especificação de provas e quando não se mostrava indispensável para promover o adequado deslinde da controvérsia.
1.1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos em relação às circunstâncias fáticas verificadas por ocasião do arbitramento da obrigação alimentar originária (CC, art. 1.699).
3. As necessidades de alimentando menor são incontroversas e, ainda que não sejam pormenorizadamente precisadas ou cabalmente demonstradas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada pelos genitores.
4. O autor da ação revisional logrou comprovar a alteração da situação econômica do seu alimentante, sendo certo, ademais, que a quantia anteriormente fixada não se mostrava suficiente para custear as despesas do menor.
5. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
6. Logo, ponderando as inadiáveis necessidades do filho menor com a capacidade contributiva do genitor, afere-se que a obrigação alimentar ora ajustada sobressai equilibrada, mesmo porque, ao tempo que representa um pequeno percentual da renda do alimentante, propicia que o alimentando goze de padrão de vida similar ao usufruído por aquele, mostrando-se razoável e proporcional à realidade vivenciada pelas partes, inclusive no que toca ao pedido referente ao plano de saúde em favor do infante.
7. A capacidade financeira do alimentante não se encontra violada, uma vez que os alimentos vigentes, além de encontrarem lastro no padrão de vida ostentado pelo genitor, também sobressaem fixados proporcionalmente à responsabilidade da genitora em assumir sua parcela na manutenção da prole, de acordo com a situação por ela vivenciada, a qual destoa consideravelmente da percebida por ele.
8. Não há falar-se em condenação do requerido a custear 50% (cinquenta por cento) do material e uniforme escolares, do menor uma vez que não comprovado que este frequenta estabelecimento de ensino particular e, além disso, seu padrão deve ser orientado pela capacidade econômica dos genitores.
9. No caso em tela, encontra-se equilibrado o binômio necessidade/possibilidade, não devendo ser promovida qualquer alteração na sentença ora vergastada, seja para reduzir ou majorar o percentual fixado pela instância a quo.
10. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.